Tribunal: TJSP
Processo: 1001829-89.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
TRIBUTÁRIO – Ação Declaratória de Inexistência de relação jurídica com pedido de repetição de indébito – Discussão sobre o sujeito passivo responsável pelo recolhimento da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação final de resíduos sólidos (RSD) instituída pela Lei Municipal de São Caetano do Sul – Incompetência desta C. 8a Câmara – Competência das Câmaras Especializadas 14a, 15a e 18a de Direito

Ementa:
TRIBUTÁRIO – Ação Declaratória de Inexistência de relação jurídica com pedido de repetição de indébito – Discussão sobre o sujeito passivo responsável pelo recolhimento da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação final de resíduos sólidos (RSD) instituída pela Lei Municipal de São Caetano do Sul – Incompetência desta C. 8a Câmara – Competência das Câmaras Especializadas 14a, 15a e 18a de Direito Público – Ações relativas a tributos municipais e execuções fiscais municipais, tributárias ou não – Inteligência da Resolução no 623/13 e dos arts. 13 e 33 do Regimento Interno desta A. Corte – Recurso não conhecido, determinada a redistribuição dos autos a uma daquelas C. Câmaras.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067011
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001829-89.2019.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
CONDOMÍNIO SÃO INTERNACIONAL SQUARE, é apelado SISTEMA DE
ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL - SAESA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso não conhecido, determinada a
redistribuição dos autos a uma daquelas C. Câmaras. V.U", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E
BANDEIRA LINS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001829-89.2019.8.26.0565 - Comarca de São Caetano do Sul - Voto no 33.472 - bhs
2
Voto no 33.472
Apelação Cível no 1001829-89.2019.8.26.0565
Comarca: São Caetano do Sul
Apelante: CONDOMÍNIO SÃO INTERNACIONAL SQUARE
Apelado: SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO
AMBIENTAL DE SÃO CAETANO DO SUL - SAESA
JUIZ: Sérgio Noboru Sakagawa
TRIBUTÁRIO
Ação Declaratória de Inexistência de
relação jurídica com pedido de repetição de indébito
Discussão sobre o sujeito passivo responsável pelo
recolhimento da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação
final de resíduos sólidos (RSD) instituída pela Lei
Municipal de São Caetano do Sul Incompetência desta C.
8a Câmara Competência das Câmaras Especializadas 14a,
15a e 18a de Direito Público Ações relativas a tributos
municipais e execuções fiscais municipais, tributárias ou
não Inteligência da Resolução no 623/13 e dos arts. 13 e
33 do Regimento Interno desta A. Corte Recurso não
conhecido, determinada a redistribuição dos autos a uma
daquelas C. Câmaras.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto
tempestivamente pelo Condomínio São Internacional Square, às fls.
925/943, contra a r. sentença de fls. 911/916 que julgou improcedente a
ação, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios em
20% sobre o valor atribuído à causa. A parte dispositiva da r. sentença
está abaixo reproduzida:
“À vista do exposto e de tudo o mais que dos autos consta,
julgo improcedente a ação, condenando o Requerente no
pagamento
das
custas
processuais
e
honorários
advocatícios que arbitro em 20$ sobre o valor atribuído à
causa. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se. P.
I.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001829-89.2019.8.26.0565 - Comarca de São Caetano do Sul - Voto no 33.472 - bhs
3
Inconformado, recorreu o autor, pleiteando a reforma da r.
sentença guerreada, a fim de se reconhecer que a taxa de coleta RSD no
exercício de 2018 é devida pelos condôminos (contribuintes), sendo,
entretanto, lançada mensamente pela autoridade administrativa
municipal.
Alega que a relação jurídica existente entre o condomínio e
os seus condôminos tem natureza jurídica de direito de vizinhança,
sendo, portanto, relação de direito privado, enquanto que a relação
havida entre o sujeito ativo e o passivo sob a óptica tributária, é de
direito público. Assim, alega o autor que, além de ter havido confusão
com relação às regras aplicáveis à espécie, também não foi
compreendido o fato de que a taxa é uma espécie de tributo relativo à
prestação de serviço público específico e divisível, prestado ao
contribuinte ou colocado à sua disposição, conforme art. 79 do Código
Tributário Nacional (CTN).
Estabelece não ser razoável que o condomínio seja
responsabilizado pelo pagamento de um tributo que essencialmente é
dos condôminos, ainda mais por ser uma obrigação de natureza
tributária vinculada entre o fisco e contribuinte tomador do serviço.
Aduz haver, na espécie, a conformação de um “socialismo
tributário condominial”, de modo a abalar a segurança jurídica das
relações condominiais. Estabelece que a cobrança do tributo através da
figura do condomínio não possui amparo na Constituição Federal, nem
em qualquer lei federal ou municipal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001829-89.2019.8.26.0565 - Comarca de São Caetano do Sul - Voto no 33.472 - bhs
4
Argumenta que o art. 70 da Lei Municipal no 2.454/77
estabeleceu que “é o contribuinte da taxa de coleta, remoção e destinação final
de resíduos sólidos, as pessoas físicas ou jurídicas inscritas no Cadastro
Imobiliário do Município ou proprietário titular do domínio útil ou o possuidor”.
Estabelece que, mesmo com o advento da Lei Complementar no 008/17,
que através do seu art. 3o alterou a Lei Municipal no 2.454/77, o art. 70
continuou a estabelecer “é contribuinte da taxa de coleta, remoção e destinação
final de resíduos sólidos, as pessoas físicas ou jurídicas inscritas no Cadastro
Imobiliário do Município, ou proprietário, titular do domínio útil ou o possuidor, a
qualquer título, de bem imóvel, edificado ou não, lindeiro à via ou logradouro nos
limites do Município de São Caetano do Sul, em localidade ou logradouro em que o
serviço for prestado ou posto à disposição”.
Aduz que o Condomínio não possui personalidade jurídica,
e, dessa forma, o magistrado não poderia considerá-lo pessoa jurídica
para efeito de configurar o sujeito passivo da obrigação tributária. Cita,
para fundamentar o seu direito, jurisprudência e doutrina nacionais.
Estabelece que a r. sentença guerreada está equivocada
porque viola o princípio da anterioridade nonagesimal, na medida em
que houve majoração do tributo antes do decurso do prazo de noventa
dias. Isso porque, a Lei Complementar no 08/2017 que efetuou a
majoração da taxa, com ampliação da base de cálculo e aplicação de
alíquotas maiores a depender da faixa imobiliária, foi publicada em
14/12/2017, tendo sido majorado o tributo em 01.01.2018.
Assevera que a vaga de garagem não é efetiva ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001829-89.2019.8.26.0565 - Comarca de São Caetano do Sul - Voto no 33.472 - bhs
5
potencialmente produtora de lixo, não sendo, portanto, apta a ensejar a
prestação de serviços de limpeza, sob pena de gerar enriquecimento
ilícito. Pleiteia, por fim, a redução dos honorários advocatícios, que
foram fixados no montante de 20% sobre o valor atribuído à causa.
Às fls. 949/966 foram apresentadas contrarrazões de
apelação pelo Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental de São
Caetano do Sul SAESA.
Oposição ao julgamento virtual às fls. 970.
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido por esta C. 8a Câmara.
Isso porque, na espécie, a competência é das Câmaras Especializadas
(14a, 15a e 18a) de Direito Público.
Os artigos 13, “e” e 33 do Regimento Interno desta A.
Corte, bem como o art. 3o, II da Resolução no 623/2013, que dispõe
sobre “a composição do Tribunal de Justiça, fixa a competência e dá outras
providências”, estabelecem que a competência para apreciar recursos em
ações relativas a tributos municipais e execuções fiscais municipais,
tributárias ou não, é das Câmaras supra indicadas, observa-se:
“Art. 3o. A Seção de Direito Público, formada por 8 (oito)
Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles integrado
por 2 (duas) Câmaras, salvo o 1o Grupo, que é integrado
pelas três primeiras Câmaras, e o 7o Grupo, que é integrado
pelas Câmaras 14a, 15a e 18a, é constituída por 18 (dezoito)
Câmaras,
também
numeradas
ordinalmente,
assim
distribuídas: II 14a, 15a e 18a Câmaras, com competência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001829-89.2019.8.26.0565 - Comarca de São Caetano do Sul - Voto no 33.472 - bhs
6
preferencial para as ações relativas a tributos municipais e
execuções fiscais municipais, tributárias ou não”.
E, no presente caso, a matéria discutida é exatamente esta: a
possibilidade de o condomínio ser cobrado pelo pagamento de um
tributo específico e divisível taxa instituído pelo Município de São
Caetano do Sul, referente à coleta, remoção e destinação final de
resíduos sólidos (RSD).
Neste sentido, inclusive, é a jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça:
“COMPETÊNCIA INTERNA. Compete a uma das câmaras
especializadas em tributos municipais a análise de matéria
envolvendo cobrança de taxas municipais, previstas em leis
municipais. Incidência do art. 3o, II, da Resolução no
623/2013 do TJSP. Precedentes. Recurso não conhecidos,
determinada a redistribuição a umas das câmaras
especializadas em tributos municipais da E. Seção de
Direito Público1”.
“APELAÇÃO
Ação ordinária. Anulação de relação
jurídico-tributária. Repetição de indébito fiscal. Taxa Única
de Fiscalização de Estabelecimentos (TUFE). Competência
recursal das 14a, 15a e 18a Câmaras de Direito Público, nos
termos da Resolução no 623/13. Recurso não conhecido,
com remessa ao 7o Grupo de Câmaras2.”
“APELAÇÃO CÍVEL Ação declaratória de inexistência de
relação jurídico-tributária cc repetição de indébito Taxa
de coleta, remoção e destinação do lixo Tributo municipal
Constitucionalidade Base de cálculo e questionamento
quanto à especificidade e divisibilidade do serviço -
Competência da 14a, 15a ou 18a Câmara de Direito Público
1 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível no 1007931-69.2015.8.26.0565. Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Público. Rela. Desa. Heloísa Martins Mimessi. DJ: 08.05.2017.
2 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível no 1010241-36.2019.8.26.0071. Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Público. Rel. Des. Bandeira Lins. DJ: 28.11.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001829-89.2019.8.26.0565 - Comarca de São Caetano do Sul - Voto no 33.472 - bhs
7
Não conhecimento do recurso3”.
Diante disso, assentado em resolução deste E. Tribunal e no
entendimento jurisprudencial desta A. Corte, o deslocamento de
competência é medida que se impõe.
Com essas considerações, meu voto não conhece do
recurso e determina sua redistribuição a uma das Câmaras
Especializadas (14a, 15a e 18a de Direito Público).

JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)
3 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível no 1003933-59.2016.8.26.0565. Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Público. Rela. Desa. Heloísa Martins Mimessi. DJ: 07.05.2017.